Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700290-94.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA CRISTINA BATISTA MACHADO EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDREA CRISTINA BATISTA MACHADO contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança com fundamento na necessidade de dilação probatória (ID 80071480). A embargante sustenta que houve omissão na decisão quanto à análise dos documentos juntados aos autos. Alega que: 1) juntou Carteira Nacional da Pessoa com Deficiência e Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), documentos oficiais que reconhecem sua condição para todos os efeitos legais; 2) tais documentos possuem presunção de legitimidade e força probatória autônoma; e 3) a decisão embargada ignorou a eficácia jurídica dos documentos e concluiu genericamente pela necessidade de dilação probatória. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O recurso não merece provimento. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023). Ademais, não houve omissão com relação aos documentos apresentados pela impetrante. A decisão deixa claro que os documentos anexados aos autos comprovam que a impetrante é pessoa com transtorno do espectro autista, mas que a controvérsia vai além do diagnóstico. A propósito, consigne-se o seguinte trecho: “Ressalte-se que, no caso, não há discussão sobre diagnóstico da impetrante (se é pessoa com transtorno do espectro autista ou não), mas, sim, se ela se enquadra como pessoa com deficiência, para fins de participação nas vagas reservadas do certame. Relevante observar que o direito à vaga reservada às pessoas com deficiência depende de uma análise que vai além do diagnóstico. Deve ser considerado se a condição do candidato cria barreiras que dificultam sua participação em igualdade de condições com as demais pessoas.” (ID 80071480) Os argumentos apresentados pela embargante demonstram que, embora alegue a existência de omissão, ela pretende, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a conclusão da decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator